Tribunal: STF
Processo: HC 268542
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Violação ao princípio da dialeticidade. Agravo não conhecido.

    I. Caso em exame

    1. Na essência, busca-se a revisão da condenação.

    II. Questão em discussão

    2. Discute-se a possibilidade de se conhecer de recurso quando as razões recursais não impugnam fundamentos que constam do ato impugnado.

    III. Razões de decidir

    3. Não se conhece de recurso em que as razões recursais impugnam fundamento que não consta da decisão recorrida.

    3.1 O Poder Judiciário não está obrigado a acolher pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público. Precedentes.

    IV. Dispositivo e tese

    4. Agravo não conhecido.